Tribunal: TJSP
Processo: 2134808-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida – Inconformismo dos executados – Acolhimento – Negócio jurídico entre particulares – Impossibilidade de cobrança de taxas de juros superiores ao permitido por lei – Incidência de juros de 1% ao mês – Inteligência do artigo 406 do Código Civil - Correção monetária que não seguiu nenhum índice

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida – Inconformismo dos executados – Acolhimento – Negócio jurídico entre particulares – Impossibilidade de cobrança de taxas de juros superiores ao permitido por lei – Incidência de juros de 1% ao mês – Inteligência do artigo 406 do Código Civil - Correção monetária que não seguiu nenhum índice oficial – Aplicação dos índices da Tabela Prática deste Tribunal - Multa fixa de 20% do valor do imóvel que se mostra abusiva – Redução para 10% sobre o valor da dívida, seguindo a limitação prevista no artigo 9o da Lei da Usura - Disposições contratuais que violam o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato que devem ser mitigadas – Decisão reformada – Recurso provido.